Tribunal: CARF
Processo: 11610.011268/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011268/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.318 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
MOVIMENTO - IMAGENS E FILMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
ATIVIDADE VEDADA. SIMPLES FEDERAL. CONTRATO SOCIAL.
INDÍCIO. NOTAS FISCAIS. PROVA.
A mera descrição de atividade vedada no contrato social é insuficiente para a
exclusão do Simples, sendo necessária a demonstração do efetivo exercício
desta atividade por outros meios de prova.
Além disso, a prova pela contribuinte do não exercício de atividade vedada,
com a apresentação de notas fiscais sequenciais, infirma a descrição genérica
de atividade vedada no contrato social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,. por unanimidade de
votos, dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o ADE de exclusão e mantendo a
recorrente no regime do SIMPLES FEDERAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011268/2006-17
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011268/2006-17

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do Simples, realizada por meio do Ato
Declaratório Executivo Derat SPO no 485.6380195/2005, com efeitos a partir de 01/01/2002.
De acordo com o mencionado ato declaratório, a exclusão foi motivada em razão do
exercício de atividade econômica vedada relacionada ao CNAE-Fiscal 9211-8-99 (atividades
relacionadas à produção de filmes, espetáculos) (fls. 89). Confira-se:

Cientificada do ADE, a Recorrente solicitou a Solicitação de Revisão da Exclusão do
Simples, conforme tela abaixo reproduzida:

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011268/2006-17

A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, nos seguintes termos (fls. 90):
ADE no 485.638
EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais, Nenhum erro de fato
foi detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação demonstram
que a principal atividade econômica exercida é fator de vedação à opção
pelo Simples.

Cientificada do indeferimento a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alegou, resumidamente, que:
a) Todas as declarações exigidas pelo fisco foram entregues na sistemática do
Simples com o aceite da RFB, e todos os tributos relativos ao faturamento
foram pagos em conformidade com a exigência da lei;
b) A exclusão não deve prosperar, pois a atividade por ela efetivamente exercida
não é vedada, conforme comprovado pelas notas fiscais juntadas aos autos;
c) O ADE ofende ao princípio da legalidade;
d) A impugnante exerce apenas atividade meio “artes gráficas” necessárias à
atividade fim não cabendo sua exclusão;
e) As leis tributárias não podem ter efeito retroativo;
f) Ofensa aos princípios da capacidade contributiva e não confisco.
g) Formula pedido subsidiário de exclusão das multas em face do disposto no
artigo do CTN;

Em 07 de outubro de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
PRODUTOR DE FILMES. VEDAÇÃO
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que produzir
filmes, por essa atividade estar equiparada à produção de espetáculos.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em Lei, seja pelo próprio
contribuinte, seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo SIMPLES até 27/07/2001, e foi excluída por atividade
econômica vedada a partir de 2002, tem o efeito da exclusão retroagido para
01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até 31/12/2001
JULGAMENTO ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e regulamentares
vigentes, não comportando ação discricionária por parte do julgador.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011268/2006-17

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – APLICAÇÃO DA LEI A ATO OU
FATO PRETÉRITO. DISCUSSÃO IMPERTINENTE.
Incabível a discussão acerca da aplicação da lei a ato ou fato pretérito, nos termos do
art. 106 do CTN, posto que os termos retroativos da exclusão discutida nos autos estão
fundamentados em lei que autoriza sua aplicação.

Cientificada em 19/04/2010 (fls.124), a contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 125/134, no qual reitera as alegações suscitadas.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
A exclusão do Simples Federal, no caso dos autos, teve fundamento no artigo 9o,
XIII, da Lei no 9.317/1996, que prevê:

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...) XIII que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
De acordo com o contrato social juntado às fls. 9 a Recorrente teria o seguinte
objeto social:
CLÁUSULA TERCEIRA: - OBJETIVO SOCIAL
A sociedade tem por objetivo a comercialização, distribuição e produção de filmes,
fotos e vídeo, finalização corte e montagem. Produção e finalização de imagem, e
Direção de Arte.

Ao solicitar a revisão do Ato Declaratório de Exclusão a Recorrente juntou aos
autos as notas fiscais de fls. 15/21, nas quais constam as seguintes descrições de serviços:

“Produção de arte para o filme ‘arroz solito’ (fls. 15), “Direção de arte para o filme
‘campanha aqui 2’ pão de açúcar (fls. 16), assistente de direção de arte para o filme
‘Campari’ (fls. 17) prod objetos para o filme ‘Campari (fls. 18) e direção de arte para o
filme Kelloggs (fls. 19), produção de arte para ‘Polenguinho’ programa dia a dia.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação com os seguintes
fundamentos:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011268/2006-17

15. Trazendo a questão ao ponto, é indiscutível que a prestação de serviços de diretor
ou produtor de espetáculos impede a opção pelo Simples, haja vista estar textualmente
listado na lei criadora do regime simplificado.

16 Do cotejo das atividades consignadas no objeto social da interessada, no que se
relaciona à produção de filmes, bem como com o que registram os seus documentos
fiscais, com o descrito art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/96, vislumbrando-se o
exercício de atividade impeditiva do regime simplificado.
17. A produção de filmes materializa o conceito de espetáculo, no qual a concepção
artística é elemento essencial na sua caracterização.
(...)
22. Alega a defendente que exerce a atividade meio de artes gráficas, não sendo cabível,
portanto, a sua exclusão da sistemática simplificada.
23. Ressalte-se que não restou evidenciado nos autos que a empresa presta
exclusivamente serviços de artes gráficas (atividade que permitiria sua permanência).

Diante do quadro exposto, entendo que a solução da controvérsia demanda
resposta as seguintes questões: o fato de constar do contrato social atividade vedada é suficiente
para exclusão do simples? Caso negativo, a quem caberia o ônus de comprovar o exercício da
atividade vedada? Qual a abrangência do conceito de “diretor ou produtor de espetáculos”
constante do artigo 9o , inciso XIII, da Lei no 9.317/1996?
A duas primeiras questões (se é suficiente, no âmbito do simples federal, que
atividade conste do contrato social e de quem é o ônus da prova) encontram-se respondidas da
súmula CARF no 134, cujo teor é o seguinte:

SÚMULA CARF no 134 A simples existência, no contrato social, de atividade vedada
ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

É importante destacar que essa situação foi substancialmente alterada no âmbito
do Simples Nacional, no qual basta a informação pelo contribuinte de CNAE cuja atividade seja
vedada para que este possa ser excluído ou ter sua opção ao regime vedada.
No entanto, como na hipótese dos autos estamos tratando de exclusão no âmbito
do Simples Federal, é aplicável, inclusive por determinação regimental, o disposto na referida
súmula.
Tanto o Ato Declaratório Executivo no 485.638 quanto a decisão recorrida
fundamentam-se essencialmente na existência da atividade vedada no contrato social. A decisão
recorrida alega também que o exercício da atividade vedada pode ser confirmado pela descrição
dos serviços constantes das notas fiscais juntadas pela recorrente.
Nesse ponto, entendo fundamental investigar a abrangência da atividade de
“diretor e produtor de espetáculos” que motivou a exclusão da recorrente para verificar se ela
pode abranger as atividades de “Produção de arte para o filme ‘arroz solito’ (fls. 15), “Direção
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011268/2006-17

de arte para o filme ‘campanha aqui 2’ pão de açúcar (fls. 16), assistente de direção de arte
para o filme ‘Campari’ (fls. 17) prod objetos para o filme ‘Campari (fls. 18) e direção de arte
para o filme Kelloggs (fls. 19), produção de arte para ‘Polenguinho’ programa dia a dia.,
constantes das notas fiscais juntadas pela Recorrente.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, no julgamento do Acórdão 9101-002.576
analisou a abrangência da expressão “diretor ou produtor de espetáculo” utilizando-se, para isso,
dos esclarecimentos constantes da Classificação Brasileira de Ocupações. Confira-se trecho do
voto da Conselheira Relatora Cristiane Silva Costa:
Diante disso, colaciono trecho do acórdão recorrido tratando da diferença entre a
atividade de figurinista e diretor de espetáculo:

Para a solução do litígio, cabe buscar esclarecimentos na Classificação Brasileira
de
Ocupações
–
CBO
que
determina
(fonte:
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitu
loResultado.jsf,
acesso em 20/03/2011):
2622 : Diretores de espetáculos e afins [...] Descrição Sumária Os diretores de
cinema, teatro, televisão e rádio dirigem, criando, coordenando, supervisionando e
avaliando aspectos artísticos, técnicos e financeiros referentes a realização de
filmes, peças de teatro, espetáculos de dança, ópera e musicais, programas de
televisão e rádio, vídeos, multimídia e peças publicitárias
Compulsando os autos, verifica-se que no Contrato Social está registrado, fls.04/08:
O objeto da sociedade será a prestação de serviços na área artística técnica, no
setor de produção, realização, criação e promoção de show, teatro, cinema,
televisão, rádio, enfim todos e quaisquer espetáculos artísticos em geral.
As atividades objeto do contrato social podem ser um indicativo, mas não são, por
si sós, determinantes da ocorrência de exclusão da pessoa jurídica do Simples. A
hipótese de indeferimento da opção da Requerente pelo Simples com efeito desde
01/01/2002 fundamentada na prestação de serviço profissional de diretor ou
produtor de espetáculo, pressupõe a obtenção efetiva de receita proveniente de
atividade vedada, qualquer que seja a sua p proporção em relação à totalidade
auferida pela pessoa jurídica.
(...)
Com efeito, a Instrução Normativa no 1/2013, do Ministério da Cultura, trata da
definição de produtor, relacionando-o ao orçamento da produção artística:
Art. 3o Para aplicação desta Instrução Normativa, serão consideradas as seguintes
definições:
XIII – produtor majoritário: aquele que, em coproduções, tiver participação em
mais de cinquenta por cento do orçamento total;
XIV – produção cultural independente: aquela cujo produtor majoritário não seja
empresa concessionária de serviço de radiodifusão e cabodifusão de som ou
imagem, em qualquer tipo de transmissão, ou entidade a esta vinculada, e que:
a) na área da produção audiovisual, não seja vinculada a empresa estrangeira nem
detenha, cumulativamente, as funções de distribuição ou comercialização de obra
audiovisual, bem como a de fabricação de qualquer material destinado à sua
produção;
b) na área de produção fonográfica, não seja vinculada a empresa estrangeira nem
detenha, cumulativamente, as funções de fabricação ou distribuição de qualquer
suporte fonográfico;
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011268/2006-17

c) na área da produção de imagem não detenha, cumulativamente, as funções de
fabricação, distribuição ou comercialização de material destinado à fotografia ou
às demais artes visuais, ou que não seja empresa jornalística ou editorial;

De outro lado, a Lei no 6.533/1978 trata do exercício de atividade por artistas e técnicos
em espetáculos e diversões:
Art . 2o Para os efeitos desta lei, é considerado:
I Artista, o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de
qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios
de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão
pública;
II Técnico em Espetáculos de Diversões, o profissional que, mesmo em caráter
auxiliar, participa, individualmente ou em grupo, de atividade profissional ligada
diretamente à elaboração, registro, apresentação ou conservação de programas,
espetáculos e produções.

De acordo com trecho da decisão acima transcrita, verifica-se que núcleo da
atividade vedada é a expressão “espetáculo”. O próprio artigo 9o inciso XIII deixa isso claro ao
mencionar incluir a expressão “diretor ou produtor de espetáculo”.
Nesse aspecto, entendo incorreta a decisão recorrida. Embora a expressão
“assemelhados” constante da lei seja, por si só, questionável, tendo em vista o princípio da
legalidade estrita em matéria tributária, não cabe a esse conselho questionar sua
constitucionalidade. No entanto, não basta à autoridade administrativa e a decisão recorrida
simplesmente mencionar que as atividades são semelhantes à atividade de diretor ou produtor de
espetáculo.
Embora conste das notas fiscais as expressões “produção de arte para o filme
arroz solito” “assistente de direção para o filme campari” me parece claro que tais atividades não
se assemelham a produção ou direção de espetáculo e sim à eventuais atividades meio de
campanhas publicitárias, não de produções artísticas culturais.
É importante ressaltar que para utilização do raciocínio por analogia autorizado
pela expressão “assemelhados” constante da lei, é imprescindível que se demonstre em que se
assemelham as atividades, uma vez que não é qualquer “semelhança” que o autoriza. Nesse
sentido, elucidativo o exemplo fornecido por Norberto Bobbio, em sua obra Teoria Geral do
Direito:
O mesmo vale para o raciocínio por analogia usado pelos juristas. Para que se possa
extrair a conclusão, ou seja, a atribuição ao caso não-regulado a partir das mesmas
consequências jurídicas atribuídas ao caso regulado semelhante, é preciso que entre
os dois casos não existam uma semelhança qualquer, mas uma semelhança
relevante, ou seja, é preciso remontar os dois casos a uma qualidade comum a
ambos, que seja ao mesmo tempo a razão suficiente pela qual foram atribuídas ao
caso regulado aquelas e não outras consequências. Um lei de um Estado americano
atribui uma pena detentiva a quem exerce o comércio de livros obscenos. Trata-se de
saber se igual pena pode estender-se, de um lado, aos livros policiais, de outro, a discos
que reproduzem canções obscenas. É provável que o intérprete aceite a segunda
extensão e rejeite a primeira. No primeiro caso, existe de fato uma visível semelhança
entre os livros obscenos e livros policiais, mas trata-se de semelhança não relevante,
pois o que tem em comum, ou seja, o fato de serem compostos de papel impresso, não
foi a razão suficiente para pena detentiva estabelecida pela lei aos divulgadores de
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011268/2006-17

livros obscenos. (BOBBIO, Norberto – Teoria Geral do Direito, ed. Martins Fontes,
2007, p.293) (grifamos)

Como observa pela decisão da Câmara Superior e pela própria literalidade do
dispositivo legal a “semelhança” relevante para eventual analogia se centra na expressão
“espetáculo” e não na produção de filmes sem conteúdo cultural.

De todo modo, ainda que assim não se entenda, entendo que a improcedência da
exclusão é imperativa, uma vez que a autoridade fiscal se baseou exclusivamente no contrato
social da Recorrente o que, de acordo com o teor da Súmula 134 acima transcrita, é vedado. As
notas fiscais foram juntadas aos autos pela Recorrente. No entanto, caberia a fazenda requerer a
juntada de documentos para fundamentar o ato de exclusão.

Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital